Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-04.2018.8.11.0023
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000776-04.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO - CPF: 050.951.728-52 (APELADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), VILAMIR JOSE LONGO - CPF: 512.848.129-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
Processual Civil. Apelação Cível. Execução De Título Extrajudicial. Acordo Parcelado. Pedido Expresso De Suspensão. Homologação Com Extinção Do Processo. Impossibilidade. Suspensão Até O Cumprimento Integral. Preservação Das Garantias. Parcial Provimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, determinando ainda o levantamento de penhoras, apesar de o ajuste prever pagamento parcelado até 2032 e conter pedido expresso de suspensão do feito até o adimplemento integral.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, em execução de título extrajudicial, a homologação de acordo com pagamento parcelado e cláusula expressa de suspensão autoriza a extinção imediata do processo ou impõe a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação.

III. Razões de decidir

3.
O art. 922 do CPC determina que, havendo convenção das partes com concessão de prazo para cumprimento voluntário da obrigação, o juiz deve suspender a execução pelo período ajustado.

4. A homologação do acordo gera título executivo judicial, mas não implica, por si só, a extinção da execução quando a obrigação ainda está em curso e depende de cumprimento futuro e parcelado.

5. A extinção da execução somente se justifica após a satisfação integral da obrigação, conforme os
arts
. 924 e 925 do CPC.

6. A existência de cláusula expressa de suspensão no acordo configura negócio jurídico processual válido, que deve ser respeitado pelo juízo.

7. A suspensão preserva a utilidade do processo executivo, evitando a necessidade de nova demanda em caso de inadimplemento e garantindo maior efetividade à tutela jurisdicional.

8. O levantamento de penhoras e restrições contraria a lógica da suspensão e o conteúdo do acordo que mantém as garantias, devendo ser afastado.

9. Ao final do prazo ajustado, impõe-se a prévia intimação do exequente para manifestação sobre o adimplemento, em observância ao contraditório.

10. A jurisprudência do STJ (REsp 2.165.124/DF) e do tribunal local confirma que, em execução, o acordo parcelado com cláusula de suspensão impede a extinção prematura do feito.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O acordo parcelado celebrado em execução, com previsão de prazo para cumprimento, impõe a suspensão do processo até a quitação integral, nos termos do art. 922 do CPC. 2. A homologação da transação não autoriza a extinção imediata da execução quando a obrigação ainda não foi integralmente satisfeita. 3. A preservação das garantias executivas é compatível com a suspensão do processo e necessária à efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9o, 10, 85, § 11, 190, 313, II, 487, III, “b”, 515, 922, 924 e 925.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.165.124/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1002758-34.2023.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 1017633-64.2024.8.11.0040, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta
em face de
IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO
e
VILAMIR JOSE LONGO
,
homologou o acordo celebrado entre as partes e declarou extinto o processo com resolução de mérito
, nos termos do art.
487, III, “b”
, do CPC, consignando, em sua parte dispositiva principal:
“HOMOLOGO o acordo constante nos autos (...) para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por conseguinte, declaro EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do CPC, podendo a parte autora, em caso de descumprimento do acordo, executá-lo”,
além de determinar o levantamento de eventuais penhoras e/ou restrições existentes nos autos
.

Na origem
, o banco ajuizou execução de título extrajudicial fundada em
Cédula de Crédito Bancário
n. 201605055
, emitida em 30/08/2016, no valor originário de R$ 200.000,00, com vencimento em 30/08/2017, posteriormente aditada, com renegociação do saldo remanescente de R$ 246.386,75, desconto de R$ 15.779,75, restando o valor de R$ 230.607,00, a ser pago mediante entrada de R$ 3.501,00 e o saldo em cinco prestações anuais. A execução foi ajuizada pelo valor de R$ 275.265,06, em razão do inadimplemento da primeira parcela vencida em 01/08/2018
, conforme registrado na sentença
(id

353609441
).

Citados os executados, houve tentativa de penhora on-line, sem êxito, conforme menção aos
ids

21467188 e 32532139.
Posteriormente, os executados ofereceram como garantia imóvel registrado sob matrícula
9073
, sobrevindo penhora dos imóveis de matrículas
9073 e 9074, com averbações respectivas, conforme histórico da sentença e documentos de
ids
353609430 e 353609431.

No curso do feito, as partes apresentaram
minuta de acordo
—
ids

353609439.
Pelo ajuste, houve confissão de dívida no valor de
R$ 739.709,37, com composição para pagamento de R$ 345.000,00, mediante entrada de R$ 94.000,00, em 05/01/2026, e saldo parcelado em 6 prestações anuais, sendo as cinco primeiras de R$ 64.979,10 e a última de R$ 64.979,14, com vencimentos entre 05/01/2027 e 05/01/2032, além de juros prefixados de 1,10% ao mês. O instrumento também previu a manutenção das garantias contratuais e processuais anteriormente constituídas e requereu expressamente a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo —
id

353609440
.

Sobreveio
sentença homologatória
, que, embora tenha homologado a transação, extinguiu o processo com resolução de mérito e determinou o levantamento de eventuais penhoras/restrições —

id

353609441
.

O exequente opôs embargos de declaração, sustentando contradição, ao argumento de que, por se tratar de acordo parcelado em execução, o caso seria de
suspensão do processo até o cumprimento integral da avença, com fundamento nos
arts
. 190, 313, II, e 922 do CPC, e não de extinção imediata
—
id

353609443
.

Os embargos foram conhecidos e rejeitados. O juízo consignou que a homologação judicial do acordo constitui título executivo judicial, nos termos do art.
515, III, do CPC, e que não seria razoável manter o processo suspenso até 05/01/2032, sob a ótica da eficiência e da duração razoável do processo
— id

353609445.

Em suas
razões recursais
, o banco apelante sustenta, em síntese, que o art.

922 do CPC

impõe a suspensão da execução pelo prazo concedido pelo credor para cumprimento voluntário da obrigação, sem limitação temporal equivalente à do
art.
313, § 4o
, do CPC.
Afirma que a extinção é indevida porque ainda não houve satisfação integral da obrigação, de modo que os

arts
.
924 e 925 do CPC
somente poderiam incidir após o cumprimento integral do acordo. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral da avença e reconhecer a necessidade de prévia intimação do exequente antes de eventual reconhecimento de quitação — ID
353609447
.

Os apelados foram intimados
(
id 353609451)
para apresentar
contrarrazões,

mas permaneceram inertes, conforme certidão de
id

356076385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Não h
avendo
preliminares recursais suscitadas
, bem com, ausente apresentação
das contrarrazões pelos apelados, conforme certidão de
id

356076385
, p
asso ao mérito.

A controvérsia é objetiva: saber se, em
execução de título extrajudicial
, havendo acordo parcelado com pedido expresso de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, o juízo poderia homologar a transação e extinguir imediatamente a execução, ou se deveria manter o processo suspenso, nos termos do art.
922 do CPC
.

A resposta, no caso, é pela
suspensão da execução
, com provimento parcial da apelação.

Pois bem.

O art.
922
do CPC dispõe:

“Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

A redação legal é clara. Em execução,
havendo convenção das partes e concessão de prazo para cumprimento voluntário da obrigação, o juiz
declarará suspensa a execução

pelo prazo concedido
.

No caso concreto, a minuta de acordo juntada no

id

353609440

não apenas estabeleceu parcelamento de longo prazo, com vencimento final em
05/01/2032
, como também requereu expressamente a
suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo
.

Portanto, não se tratava de obrigação já satisfeita. Tratava-se de obrigação em curso, escalonada em parcelas anuais, cuja quitação somente poderia ser reconhecida após o pagamento integral.

A sentença, todavia, homologou o acordo e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art.
487, III, “b”
, do
CPC
(
id
353609441
)
.

A homologação da transação, em si, não merece reparo
. O equívoco está no
efeito processual
conferido ao acordo: a extinção imediata da execução, com levantamento de eventuais penhoras e restrições, apesar da ausência de satisfação integral da obrigação e apesar de cláusula expressa de suspensão.

Com efeito, a homologação da transação produz título executivo judicial, conforme
art.
515, II ou III
, do CPC,
conforme a natureza do pronunciamento.
Isso, todavia, não torna obrigatória a extinção imediata da execução quando o acordo prevê cumprimento futuro e parcelado
.

A extinção da execução somente se harmoniza plenamente com os
arts
.
924, II
, e
925
do CPC
quando houver efetiva satisfação da obrigação
.

Antes disso, a solução mais aderente ao sistema executivo é a suspensão do feito, para preservar a utilidade da execução em caso de inadimplemento.

Essa compreensão foi recentemente reafirmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no
REsp 2.165.124/DF
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
15/10/2024
.

Naquele precedente, a Corte examinou hipótese de execução de título extrajudicial em que as partes firmaram transação com pedido de sobrestamento até o cumprimento da obrigação.

A ementa assentou que:

“A suspensão do trâmite possui limitação temporal a depender do tipo de processo, podendo as partes convencionarem a suspensão do feito — no âmbito do processo de conhecimento — por até seis meses, ou — em processo de execução — até o fim do prazo para cumprimento da obrigação constituída no acordo.”

O STJ também destacou que:

“A simples notícia de acordo firmado entre as partes, em princípio, não implica em suspensão automática do curso processual, salvo se houver no acordo a celebração de negócio jurídico processual específico do sobrestamento do processo.”

A
ratio

decidend
i
aplica-se diretamente ao caso
. Aqui, há execução de título extrajudicial; há acordo parcelado; há pedido expresso de suspensão; e há prazo futuro para cumprimento da obrigação. A diferença existente apenas reforça a aplicação do precedente: no
REsp 2.165.124/DF
, o acordo havia sido celebrado antes da citação do executado;
neste processo, a execução já se encontrava em estágio avançado, com atos constritivos praticados e garantias processuais documentadas, inclusive n
os

ids

353609430
e
353609431
.

A decisão recorrida invocou a
eficiência e a duração razoável do processo para justificar a extinção
, especialmente porque o acordo se estende até
05/01/2032

(
id

353609445
)
. Todavia, tais princípios
não autorizam afastar a regra especial do art.
922
do CPC
, sobretudo quando a suspensão decorre de negócio jurídico processual lícito, celebrado em execução, e voltado à satisfação voluntária da obrigação.

Ao contrário, a suspensão prestigia a efetividade do processo executivo, pois evita o ajuizamento de nova execução ou cumprimento de sentença em caso de inadimplemento, preserva o crédito e mantém hígido o mecanismo processual já instaurado.

Também merece relevo o fato de que o acordo preservou garantias contratuais e processuais, ao passo que a sentença determinou o levantamento de eventuais penhoras e restrições.
Tal comando deve ser afastado, na medida em que conflita com a própria lógica da suspensão e com o conteúdo da avença homologada.

Quanto ao pedido de prévia intimação do exequente antes de eventual reconhecimento de quitação, a providência é compatível com os
arts
.
9o
e
10
do CPC
. Findo o prazo do acordo, deve o exequente ser intimado para informar se houve adimplemento integral ou se subsiste interesse no prosseguimento da execução.

Somente após essa manifestação, ou após o decurso do prazo respectivo, poderá o juízo deliberar sobre eventual extinção, nos termos dos

arts
.
924
e
925
do CPC.

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido para manter a homologação do acordo, mas afastar a extinção da execução, determinando a suspensão do feito até o cumprimento integral da avença
.

Em perfeito diálogo com
Resp. 2.165.124/DF
,
em caso análogo, esta Câmara
de Direito Privado

já decidiu que,
“nos termos do artigo 922 do CPC, havendo acordo entre as partes para pagamento parcelado de obrigação, a execução deve ser suspensa até o cumprimento da obrigação pactuada, sendo indevida a extinção do processo antes da quitação integral”
(TJMT, Apelação Cível n. 1002758-34.2023.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024,
DJe
26/09/2024).

Outrossim, em caso ainda mais próximo ao presente, esta mantive entendimento nesta Corte, qual decidiu que

“a homologação de acordo com pagamento parcelado nos autos de execução não autoriza a extinção do processo, devendo este ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação, conforme previsão expressa do art. 922 do CPC”
,
destacando que a extinção antecipada viola a autonomia da vontade das partes e a economia processual
(TJMT, Apelação Cível n. 1017633-64.2024.8.11.0040, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026,
DJe
18/02/2026).

No que tangei ao
Honorários recursais
, n
ão há majoração de honorários recursais.
Vejamos:
Primeiro, porque o recurso está sendo parcialmente provido. Segundo, porque a sentença consignou
“custas e honorários conforme pactuado”
,
sem fixação de verba sucumbencial autônoma a ser majorada em desfavor do recorrente

(
id

353609441
).

Aplica-se, portanto, a lógica do art.
85, § 11
, do CPC, segundo a qual os honorários recursais pressupõem honorários anteriormente fixados e sucumbência recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

MANTER
a homologação do acordo
celebrado entre as partes — ID
353609440
;

AFASTAR
a extinção da execução
decretada na sentença de ID
353609441
;

DETERMINAR
a
suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo
, nos termos do art.
922
do CPC;

AFASTAR
, por ora, o comando de levantamento de penhoras e/ou restrições, preservando-se as garantias compatíveis com o acordo homologado;

DETERMINAR que, ao final do prazo avençado, o exequente seja previamente intimado para informar se houve cumprimento integral da obrigação ou se pretende o prosseguimento do feito.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida

Sem majoração de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026